Tribunal: TJDFT
Processo: 0740382-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. COMPATIBILIDADE.
1. Caso o requerente não demonstre sua necessidade de gratuidade de justiça, o magistrado pode solicitar a comprovação pela parte requerente, a fim de se perquirir acerca de suas reais condições econômico-financeiras, para deferimento da proteção constitucional da assistência jurídica integral e gratuita.
2. Não há qualquer incongruência entre a declaração de hipossuficiência apresentada e a situação demonstrada pelos documentos que instruem o processo, motivo pelo qual deve ser deferida a gratuidade de justiça.
3. Na hipótese de serem comprovados, no decorrer do feito principal, a inexistência ou o desaparecimento da alegada situação fática de miserabilidade processual do agravante, pode o juiz a quo revogar de ofício a gratuidade judiciária deferida, pois se trata de decisão informada pela cláusula rebus sic stantibus.
4. Recurso conhecido e provido.